Tribunal: CARF
Processo: 10166.730167/2015-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.730167/2015-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.402 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FERNANDA NOGUEIRA L. FALCAO - CLINICA ODONTOLOGICA
SERVICOS DE SAUDE BIODENTE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2010
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca
Amoni e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de auto de infração – AI (e-fls.) lavrado pela entrega
da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à Previdência Social - GFIP fora do prazo
fixado na legislação.
Tal autuação gerou lançamento de multa correspondente a 2% (dois por cento)
ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições informadas, conforme
“Comprovante de Declaração das Contribuições a Recolher à Previdência Social e a Outras
Entidades e Fundos por FPAS”, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/91.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.730167/2015-54
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730167/2015-54

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que, por unanimidade,
foi julgada improcedente pela DRJ.

Recurso voluntário

Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. no
qual alega, em síntese que:

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.402 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.730167/2015-54

O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 24, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 26/10/2017, apresentando Recurso Voluntário em
06/12/17, e-fls. 28, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33 do
Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital